Tribunal: TJBA
Processo: 8009610-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009610-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, JACO CARLOS SILVA COELHO, GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO

APELADO: VALDECY GUIMARAES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIANE FARIAS DE CARVALHO, GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE CADA SEGURADORA E ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VÍCIOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por três seguradoras em face de acórdão que manteve a condenação genérica e solidária ao pagamento de indenizações securitárias, sem individualizar as obrigações decorrentes de apólices distintas (prestamista e vida) e aplicando consectários legais em desacordo com a legislação e jurisprudência atuais.

II. Questão em discussão:

2. As questões consistem em definir se: a) a condenação genérica, sem especificar a natureza e os limites de cada apólice (prestamista e vida), configura omissão; e b) a manutenção de juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, em detrimento da aplicação da taxa SELIC, configura erro material ou omissão, considerando a Lei n.º 14.905/2024 e o Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A condenação genérica ao pagamento de "indenização prevista em contrato", quando existem múltiplas apólices com objetos, beneficiários e limites distintos, configura omissão, por gerar incerteza e dificultar o cumprimento do julgado. Impõe-se a integração do acórdão para especificar as obrigações de cada seguradora.

4. A fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública. O acórdão, ao manter juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária em separado, incorreu em erro material e omissão, pois destoa do entendimento consolidado do STJ (Tema 1.368) que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para dívidas civis e do art. 405 do Código Civil, que fixa a citação como termo inicial dos juros em responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente acolhido
, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. Em litígios envolvendo múltiplas apólices de seguro, a decisão judicial que condena as seguradoras ao pagamento da indenização deve especificar, de forma clara e individualizada, a obrigação de cada uma, conforme a natureza (prestamista, vida, etc.), o beneficiário e os limites de cada contrato, sob pena de omissão. 2. A fixação de juros moratórios e correção monetária em desconformidade com a legislação superveniente e com os precedentes vinculantes (Tema 1.368/STJ) configura erro material e omissão, sanável via embargos de declaração para adequar os consectários legais à taxa SELIC, com termo inicial na citação para responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, II e III; Código Civil, art. 405; Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8009610-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
ICATU SEGUROS S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
, e como Embargados
VALDECY GUIMARAES DOS SANTOS
e
GABRIELA GUIMARÃES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27